Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. MÁQUINAS DE CARTÕES DE CRÉDITO, CARTÕES BANCÁRIOS DAS VÍTIMAS E DOCUMENTOS USADOS NA FRAUDE APREENDIDOS NA POSSE DOS CORRÉUS. FILMAGENS DOS CORRÉUS ABORDANDO VÍTIMAS. APARELHO CELULAR DE UM DOS CORRÉUS COM DIÁLOGOS DOS ILÍCITOS PRATICADOS. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NA AÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. ART. 288 DO CP. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. PENAS REDUZIDAS. ART. 155, § 4o, II E IV, DO CP. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. TRANSPOSIÇÃO DE QUALIFICADORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. PENAS REDUZIDAS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas e associação criminosa, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do qual se extrai que os corréus foram filmados abordando as vítimas, tendo sido encontrado no celular de um deles diálogos com os demais comparsas da organização sobre os crimes praticados, além de ambos terem sido abordados com máquinas de cartões de crédito, cartões bancários das vítimas e documentos usados na fraude, bem como a demonstração da comprovação do vínculo associativo estável e permanente dos seus mais de três integrantes, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação para o delito de estelionato.

2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.

3. Afasta-se a análise desfavorável da culpabilidade em relação ao crime de associação criminosa quando a fundamentação utilizada é ínsita ao tipo penal, ocorrendo bis in idem.

4. O fato de o crime de furto qualificado ter sido praticado mediante premeditação extrapola o comando do tipo penal, pois trouxe maior vulnerabilidade ao bem jurídico tutelado por ele, permitindo a valoração negativa da culpabilidade.

5. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.

6. O prejuízo é consequência ínsita aos delitos patrimoniais, somente justificando a majoração da pena-base quando for excessivo, de forma a afetar substancialmente o patrimônio da vítima, devendo ser afastada a análise negativa das consequências do crime.

7. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.

8. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando ausentes os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal, além de configurada a reiteração e habitualidade criminosas.

9. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

10. Não há que falar em fixação de regime inicial aberto ou mais benefício, ou ainda em substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em face de os corréus terem sido condenados à penas superiores a 8 (oito) anos de reclusão, por expressa previsão legal contida, respectivamente, no art. 33, § 2o, “a”, e art. 44, ambos do CP.

11. Não merece acolhimento o pedido de restituição de veículo apreendido nos autos quando não foi objeto de análise pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.